Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701073-88.2019.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: ASSOCIACAO DOS SEM MORADIA DE BRASILIA REGIOES ADMINIST D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME contra a sentença que, na "AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS" ajuizada em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS SEM MORADIA DE BRASÍLIA, REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - ASSEMBRA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A Apelante interpôs o recurso sem juntar o comprovante de recolhimento do preparo. O despacho de ID 73653230 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do mesmo diploma legal. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 74068445. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro para 12% os honorários advocatícios fixados na sentença. Publique-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator